Tribunal: TCU
Processo: 014.349/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12418/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU e com o inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 9352/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos do instrumento legal, ora retificado: 1. Processo TC- Processo 014.349/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailton Florentino de Souza (XXX.691.145-XX); Aldair Oliveira Silva (XXX.039.965-XX); Edson Batista Moura (XXX.459.915-XX); Elisabete dos Santos Fagundes (XXX.339.705-XX); Jose Robson Barbosa da Silva (XXX.765.215-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações na Bahia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. retificar o subitem 9.1: onde se lê: " considerar ilegal o ato de admissão do Sr. Robson Barbosa da Silva (XXX.765.215-XX), negando-lhe o correspondente registro ", leia-se: " considerar ilegal o ato de admissão do Sr. José Robson Barbosa da Silva (XXX.765.215-XX), negando-lhe o correspondente registro "; 1.7.2. retificar o subitem 9.2.2: onde se lê: " dê ciência desta deliberação ao Sr. Robson Barbosa da Silva (XXX.765.215-XX) ", leia-se: " dê ciência desta deliberação ao Sr. José Robson Barbosa da Silva (XXX.765.215-XX) ".